Tribunal: TJDFT
Processo: 0751855-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751855-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR PIRES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CÉSAR PIRES MARTINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0709750-34.2024.8.07.0014, promovida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) AS e BANCO INTER SA. Na decisão agravada (ID 216766074 dos autos de origem), a d. Magistrada indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. No caso em apreço, embora o recorrente tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Consigne-se que o contracheque e os extratos colacionados na origem não são atuais, remetendo-se a maio e junho do corrente ano. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como cópia da Declaração de Imposto de Renda – IRPF referente ao ano calendário 2023, exercício 2024, contracheques (últimos três meses), extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 18:52:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora